Tribunal: CARF
Processo: 13411.001405/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.001405/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.702 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
BRUNO R.RAMALHO RAMOS-MEDICAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA No 49, CARF. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-31.440, da
4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foi lavrado o Auto de
Infração, à(s) fl(s). 05 a 07, para cobrança da multa por atraso na entrega da DCTF e
Declaração de Informação da Pessoa Jurídica, referente ao(s) ano(s) calendario(s) de
2005 no valor correspondente a multa no valor de R$3.291,66, RS 9.124,90 e R$
500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.001405/2007-50
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13411.001405/2007-50

Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação, alegando, em síntese, que, não
obstante tenha sido entregie após o prazo fixado, a DCTF e Declaração de Informação
da Pessoa Jurídica foi apresentada em sede de denúncia espontânea, o que afasta a
possibilidade de incidência de qualquer penalidade, conforme previsto no art. 138 do
Código Tributário Nacional. Cita a contribuinte decisões a respeito da matéria.”
Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
Ementa: Ementa: RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. RESPONSABILIDADE
POR INFRAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera como denúncia espontânea o cumprimento de obrigações acessórias
depois de decorrido o prazo legal para seu adimplemento. A multa aplicada decorre da
impontualidade do contribuinte e não tem qualquer vínculo com a existência de fato
gerador de tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Analisando os elementos constantes do presente processo, verifica-se que a, referente
ao ano calendário de 2005, foram entregues à SRF pela contribuinte em atraso, fato este
não contestado pela impugnante.
No tocante às alegações expendidas na peça impugnatória, equivoca-se a contribuinte ao
alegar que a apresentação espontânea exclui a responsabilidade pela infração cometida,
pois, tratando-se no caso de obrigação acessória a qual estão sujeitos todos os
contribuintes, é inaplicável o disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Não é demais lembrar que o artigo 113 do CTN dispõe, em seu § 2°, que a obrigação
acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal,
relativamente à penalidade pecuniária, permanecendo, portanto, a sua natureza jurídica
de mero crédito tributário e não de tributo.
Sobre o assunto em tela, trata, com propriedade, o texto elaborado por Aldemario
Araújo Castro, Procurador da Fazenda Nacional, extraído do Projeto Integrado de
Aperfeiçoamento da Cobrança do Crédito Tributário, demonstrando a inaplicabilidade
do instituto da denúncia espontânea ao descumprimento de obrigação acessória, como
se depreende a seguir:
“Com efeito, o objetivo da denúncia espontânea, conforme explícita previsão
legal, é afastar a responsabilidade por infração contida na composição do crédito
tributário impago. Quando o tributo não é pago em tempo hábil gera um crédito
com, pelo menos, os seguintes componentes: PRINCIPAL - tributo, MULTA -
penalidade pecuniária e JUROS DE MORA. A denúncia espontânea afasta
justamente a parte punitiva e mantém, com toda sua intensidade quantitativa, o
PRINCIPAL - tributo. Esta estrutura de débito, a única referida no citado art.I38
do CTN, obviamente só existe no caso de descumprimento de obrigação
tributária principal.
O descumprimento de obrigação tributária acessória, não contemplado
explicitamente no art. 138 do CTN, gera um débito com a seguinte estrutura:
PRINCIPAL - multa (penalidade pecuniária) e MULTA - inexistente. Assim,
não há como afastar a parte punitiva do crédito, simplesmente porque ela não
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13411.001405/2007-50

existe. Em suma, a denúncia espontânea não afeta o PRINCIPAL do débito, e
este, na obrigação principal decorrente do descumprimento de obrigação
acessória é justamente a multa.
Uma última ponderação parece ratificar estas considerações. Admitir a denúncia
espontânea para o descumprimento de obrigação acessória significa negar, em
regra, a obrigatoriedade do adimplemento da obrigação de fazer ou não-fazer,
isto porque a sanção decorrente poderia ser afastada, a qualquer tempo,
justamente a partir da realização daquela ação originalmente com prazo certo. O
raciocínio seria o seguinte: apresento a declaração quando quiser, sendo, em
princípio, irrelevante o marco temporal legal, porque a apresentação depois do
prazo seria denúncia espontânea e afastaria a multa, única conseqüência da
intempestividade, salvo ação fiscal extremamente improvável.
De toda sorte, as multas moratórias são sempre devidas, com ou sem denúncia
espontânea, porquanto fixadas em lei e de natureza indenizatória, nitidamente
apartadas das penalidades pecuniárias.”(grifei)
Sobre o assunto, foi o seguinte o posicionamento do STJ em decisão unânime de sua
Primeira Turma provendo o RE da Fazenda Nacional n° 246.963/PR (acórdão publicado
em 05/O6/2000 no Diário da- Justiça da União - DJU-e):
Tributário. Denúncia espontânea. Entrega com atraso de declaração de
contribuições e tributos federais - DCTF 1. A entidade “denúncia espontânea "
não alberga a prática de ato puramente formal do contribuinte de entregar, com
atraso, a Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF. 2. As
responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vinculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138. do C
TN 3. Recurso especial provido.
Digno de transcrição o seguinte trecho do voto do relator, Min. José Delgado:
A extemporaneidade na entrega de declaração do tributo é considerada como
sendo o descumprimento, no prazo fixado pela norma, de uma atividade fiscal
exigida do contribuinte. É regra de conduta formal que não se confunde com o
não pagamento do tributo, nem com os multas decorrentes por tal procedimento.
A responsabilidade de que trata o art. 138, do CTN. é de pura natureza
tributária e tem sua vinculação voltada para as obrigações principais e
acessórias àquelas vinculadas.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo
art. 138, do CTN. Elas se impõem como normas necessárias para que possa ser
exercida a atividade administrativa ƒiscalizadora do tributo, sem qualquer laço
com os efeitos de qualquer fato gerador do mesmo.
A multa aplicada é em decorrência do poder de polícia exercido pela
administração pelo não cumprimento de regra de conduta imposta a uma
determinada categoria de contribuinte.

Cite-se, ainda, Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais n° 02- 01.046, sessão
de 18/06/01, assim ementado:
DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA - ESPONTANEIDADE -
INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL. O princípio da denúncia espontânea
não incluí a prática de ato formal, não estando alcançado pelos ditames do art.
138 do Código Tributário Nacional. Recurso Negado.
Cabe destacar que a multa por atraso na entrega do referido documento é devida mesmo
antes de qualquer procedimento de fiscalização, como é o caso da empresa em questão.
A exigência fiscal resultou do cumprimento extemporâneo da obrigação acessória,
sendo que o lançamento de penalidade legalmente prevista foi o ato que, em decorrência
da impugnação apresentada, deu início ao próprio Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13411.001405/2007-50

Em conseqüência, não há que se falar que, antes da lavratura do Auto de Infração, na
hipótese vertente, existia a obrigatoriedade de se pedir prévio esclarecimento ao
contribuinte, uma vez que este exercitou plenamente sua defesa, apresentando seus
argumentos que ora se analisa.
Assim, não há que se falar em cancelamento da(s) multa(s) de R$3.291,66, R$ 9.124,90
e R$ 500,00 em virtude da apresentação da intempestiva.(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 30), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/02/2008 (e-Fls. 31 a 37).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente basicamente
reiterou as razões da Impugnação, argumentando que o caso se enquadraria em Denúncia
Espontânea, e que a multa deveria ser cancelada.
Nesse sentido, a decisão de piso não merece qualquer reparo, vez que conforme
devidamente demonstrado pela DRJ, a responsabilidade pela entrega de declaração não está
alcançada pelo art. 138 do Código Tributário Nacional.
No tocante a essa matéria, cumpre ressaltar que o CARF já pacificou
entendimento, manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Importante mencionar que o entendimento sumulado por este órgão é de
observância obrigatória pelos Conselheiros, conforme verifica-se no Art. 72, do Regimento
Interno do Carf, que estabelece:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.702 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13411.001405/2007-50

“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Desta feita, entendo por rejeitar os argumentos apresentados pela Recorrente,
mantendo integralmente os lançamentos dos autos de infração.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital